Tribunal: TJES
Processo: 5004783-74.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Cédula de Produto Rural; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004783-74.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABILIO MARINOTI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO.

1 -
De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

2 - Todavia
, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

3 - No caso concreto, ao contrário da intelecção externada pelo magistrado singular, a cédula de crédito rural firmada em 17/8/2009 tinha seu vencimento para data de 14/6/2017 (ID 7239292), enquanto o requerimento administrativo para alongamento da dívida teria sido feito muito depois, isto é, em 07/12/2021 (ID 7239298).

4 - Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito.

5 - Recurso adesivo prejudicado.

Vitória, 30 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso adesivo de Abilio Marinoti, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5004783-74.2021.8.08.0014

Apelante/Apelado Adesivo: Banco do Brasil S/A

Apelante Adesivo/Apelado: Abilio Marinoti

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação principal e adesiva interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, em sede de “ação ordinária de alongamento (prorrogação) de dívida rural”, julgou procedente a pretensão autoral “
[...] para determinar ao BANCO DO BRASIL SA promover o alongamento da dívida rural de ABILIO MARINOTI referente à CÉDULA DE CRÉDITO DE NATUREZA RURAL PIGNORATÍCIA de n° 40/02668-X, no valor de R$33.405,00 (trinta e três mil, quatrocentos e cinco reais), nos termos da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, do art. 36 da Lei nº 13.606/18, da súmula nº 298 do c. Superior Tribunal de Justiça”.
Consecutivamente, ainda condenou o requerido
“ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §2º do CPC”.

Em seu recurso (ID 7239467), o Banco do Brasil S/A se volta contra a sentença, sustentando, basicamente, (a) que o autor não apresentou formalização da prorrogação dentro do prazo estipulado pela própria resolução do CMN nº 4.591, de 25/07/2017, (b) que impõe-se o reconhecimento da ausência de um dos elementos da ação, com o indeferimento da petição inicial, por inépcia, (c) inaplicabilidade do CDC à relação jurídica entre produtor rural e instituição financeira, (d) ausência de provas mínimas do direito afirmado pelo autor.

Abilio Marinoti, por sua vez, interpôs a apelação adesiva (ID 7239482), pugnando para que “
[...] a sentença seja mantida, porém, complementada no sentido de que seja com implementada pela Apelada na forma de parcelamento do saldo devedor em 12 (doze) parcelas anuais e sucessivas, com prazo de carência do vencimento da primeira em 04 (quatro) anos, tudo conforme prevê as cláusulas “5.3” e “5.4”.
”.

As partes ofertaram contrarrazões, cada a qual ao recurso adverso, Banco do Brasil no ID 7239487 e, por sua vez, Abilio Marinoti (ID 7239481), nas quais suscitou preliminar recursal de violação ao princípio de dialeticidade,

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal de Violação ao Princípio da Dialeticidade Suscitada pelo Apelado Abilio Marinoti

O apelado sustenta que o recurso apresentado pelo Banco do Brasil S/A viola o princípio da dialeticidade, a pretexto de não atacar especificamente os fundamentos da sentença, “
fazendo apenas alegações genéricas e evasivas
”.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso, de uma análise da peça recursal, fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do apelo.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito Recursal

Conforme breve relato, a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, julgou procedente a pretensão autoral “
[...] para determinar ao BANCO DO BRASIL SA promover o alongamento da dívida rural de ABILIO MARINOTI referente à CÉDULA DE CRÉDITO DE NATUREZA RURAL PIGNORATÍCIA de n° 40/02668-X, no valor de R$33.405,00 (trinta e três mil, quatrocentos e cinco reais), nos termos da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, do art. 36 da Lei nº 13.606/18, da súmula nº 298 do c. Superior Tribunal de Justiça”.

O magistrado de primeiro grau ainda consignou na sentença que
“No caso em comento, constato que a despeito da ausência de prova quanto ao requerimento formal por parte do devedor, certo é o devedor externou sua intenção de obter a prorrogação de sua dívida, conforme se vê do e-mail remetido à unidade bancária detentora do contrato firmado (ID 9448395). Observo que o Requerido não apresentou qualquer objeção acerca de tal alegação, de modo que, nos moldes do regramento normativo aplicável à espécie, que de rigor reconhece como incontroversa a negativa administrativa alegada na exordial.”

Como se sabe, de acordo com a Súmula no 298, do e. STJ,
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais,
dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida
, tal como previsto na Resolução no 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL SÚMULA Nº 298, DO STJ NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC SENTENÇA MANTIDA.

1 De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural
é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida,
tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES.

3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida. Apelação cível desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALONGAMENTO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DÍVIDA VENCIDA ANTES DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO AUTORAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante cediço, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006365-54.2021.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,Data: 03/Nov/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais,

dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida
, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3. Recurso desprovido.
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000446-31.2020.8.08.0025
, Magistrado:
JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,Data:
20/Apr/2023
)

Posta assim a questão, no caso concreto, ao contrário da intelecção externada pelo magistrado singular, a cédula de crédito rural firmada em 17/8/2009 tinha seu vencimento para data de 14/6/2017 (ID 7239292), enquanto o requerimento administrativo para alongamento da dívida teria sido feito pelo Sr. Abilio Marinoti muito depois, isto é, em 07/12/2021 (ID 7239298).

Logo, aplica-se ao caso o entendimento desta Primeira Câmara Cível, quanto à impossibilidade de deferimento do alongamento rural quando o pedido é realizado após o vencimento da dívida.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento ao recurso
do Banco do Brasil S/A para, reformando a sentença recorrida, julgar extinto o processo sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse da parte autora (CPC, art. 485, VI), invertendo o ônus da sucumbência, a fim de condenar o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

Julgo prejudicada
a apelação adesiva interposta por Abilio Marinoti.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.

Sessão 30.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.